Tribunal: TJSP
Processo: 1030647-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita que já foi deferido em primeira instância – Perda do objeto – Recurso prejudicado neste aspecto.

INVENTÁRIO – Ausente – Abertura de sucessão provisória – Pretensão à alienação de bem imóvel – Necessidade de autorização judicial – Art. 31, do Código Civil – Inventariante que é coproprietário do bem – Expedição de alvará

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita que já foi deferido em primeira instância – Perda do objeto – Recurso prejudicado neste aspecto.

INVENTÁRIO – Ausente – Abertura de sucessão provisória – Pretensão à alienação de bem imóvel – Necessidade de autorização judicial – Art. 31, do Código Civil – Inventariante que é coproprietário do bem – Expedição de alvará para sua alienação determinada – Hipótese, entretanto, em que deve ser depositado em juízo 50% do valor arrecadado com a venda do bem em questão – Recurso provido, com determinação, na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030647-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREA
DI GRADO GAMES, ELIANA DI GRADO GAMES (INVENTARIANTE), CAMILA DI
GRADO GAMES FIGUEIREDO e MARCOS ANTONIO GAMES, é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, na parte não prejudicada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030647-25.2018.8.26.0100
2
VOTO No 51692
APELAÇÃO No 1030647-25.2018.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Eliana Di Grado Games
APELADO o juízo
JUIZ Leonardo Aigner Ribeiro

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Pedido de justiça
gratuita que já foi deferido em primeira instância Perda do
objeto Recurso prejudicado neste aspecto.

INVENTÁRIO Ausente Abertura de sucessão provisória
Pretensão à alienação de bem imóvel
Necessidade de
autorização judicial Art. 31, do Código Civil Inventariante
que é coproprietário do bem Expedição de alvará para sua
alienação determinada Hipótese, entretanto, em que deve ser
depositado em juízo 50% do valor arrecadado com a venda do
bem em questão Recurso provido, com determinação, na
parte não prejudicada.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 121 (objeto de embargos de
declaração acolhidos a fls. 126), em que foi homologada “a partilha de fls.59/64 destes
autos de INVENTÁRIO dos bens do ausente Marcos Antonio Games, anotando-se que nos
autos principais(0069547-22.2003.8.26.0100) já foi declarada aberta sua sucessão
provisória” (fls. 126), adjudicando aos interessados os respectivos quinhões, pagas as
custas “pro rata”. Inconformada, apelou Elaina Di Grado Games, requerendo a concessão
da justiça gratuita, bem como a expedição de alvará para alienação do imóvel localizado na
Avenida Lins de Vasconcelos, no 616, apartamento no 43, São Paulo-SP. Em seguida,
foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
Anota-se que, quanto à justiça gratuita, o recurso perdeu seu objeto, vez que
foram deferidos à apelante a fls. 148 os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim,
sob esse aspecto, o recurso mostra-se prejudicado.
Analisados os autos, nota-se não ter ainda decorrido o prazo para converter a
sucessão provisória (fls. 14) em definitiva, nos termos do art. 37, do Código Civil, segundo
o qual “Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030647-25.2018.8.26.0100
3
sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o
levantamento das cauções prestadas”.
Diante disso, é certo ser necessária autorização judicial para alienação de
bens imóveis, conforme disposto no art. 31, do Código Civil. Com efeito, “A regra é que,
durante a sucessão provisória, os herdeiros possam fruir dos rendimentos e administrar os
bens imóveis. Os atos de disposição são excepcionais, não podendo ser praticados por
mera utilidade, mas por necessidade, salvo o caso de desapropriação” (Nelson
Duarte, Código Civil Comentado, São Paulo, coord. Min. Cezar Peluso, 2012,
Manole, pág. 48).
In casu, contudo, considerando-se ser a inventariante coproprietária do bem
matriculado sob no 145.578 (6o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo), já que
adquirido por ela e pelo ausente na constância do casamento (fls. 26/27), a hipótese é de
deferimento do pedido de expedição de alvará para sua alienação.
É de se ressaltar, contudo, que 50% do valor arrecadado com a venda do
referido bem deverá ser depositado em juízo, podendo ser levantado somente quando
convertida a sucessão provisória em definitiva.
Reforma-se, pois, a sentença para autorizar a expedição de alvará para
alienação do imóvel em questão, devendo 50% do produto da venda ser depositado em
juízo.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso, com determinação, na
parte não prejudicada.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator